Tribunal: TJES
Processo: 0031989-26.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031989-26.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENILDO PEREIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. A sentença proferida na ação coletiva n. 0003675-03.2000.8.08.0024, transitada em julgado, determinou o estorno dos valores debitados indevidamente nas contas dos servidores estaduais, com fundamento na inexistência de autorização expressa para contratação de crédito rotativo.

2. Embora o dispositivo da sentença não tenha sido expresso quanto à obrigação do banco, o conteúdo decisório impôs ao Banestes o dever de proceder à restituição dos valores, configurando condenação autônoma e distinta daquela imposta ao Estado do Espírito Santo.

3. A exclusão do banco do polo passivo da execução, sob o argumento de ilegitimidade, contraria o teor do título executivo judicial, que reconheceu obrigações distintas aos litisconsortes passivos.

4. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a legitimidade do Banestes para responder pela restituição dos valores indevidamente debitados a título de crédito rotativo.

5. Recurso provido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0031989-26.2018.8.08.0024

Apelante:

Renildo Pereira

Apelado:

Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Renildo Pereira contra a sentença de id. 9566676, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação de execução de título executivo judicial ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Banco do Estado do Espírito Santo, no qual o Magistrado de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira.

Nas razões recursais de id. 9566679, o apelante alega em síntese que (a) o Banestes foi condenado a estornar os valores debitados das contas dos servidores, conforme expressamente disposto no dispositivo da sentença exequenda; (b) o banco tem legitimidade para responder pela execução e pugna pela reforma da sentença de primeiro grau; e (c) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade do Banestes, devendo a sentença prosseguir em seu desfavor.

Contrarrazões apresentadas no id. 9566682.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se o Banco do Estado do Espírito Santo tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução do título executivo judicial formado na ação coletiva n. 0003675-03.2000.8.08.0024, ajuizada pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo.

O agravante propôs ação de execução de título executivo judicial em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Banco do Estado do Espírito Santo, com base na sentença proferida na ação coletiva n. 0003675-03.2000.8.08.0024.

O juízo de origem acolheu a tese de ilegitimidade passiva do Banestes, excluindo-o da lide sob o argumento de que o título executivo não reconheceu o direito dos substituídos ao recebimento de valores diretamente do banco.

A sentença da ação coletiva, já transitada em julgado, declarou inexistentes os débitos relativos ao crédito rotativo contraídos pelos substituídos, imputando ao Estado do Espírito Santo o dever de arcar com os encargos e determinando o estorno dos valores debitados indevidamente nas contas dos servidores.

Embora o dispositivo não tenha sido explícito quanto à obrigação do Banestes, a análise do seu conteúdo revela que a ausência de autorização expressa dos servidores para a contratação do crédito rotativo torna ilegais os descontos realizados, impondo ao banco o dever de restituição dos valores indevidamente debitados.

Dessa forma, verifica-se que a sentença coletiva atribuiu obrigações distintas ao Estado e ao Banestes: ao primeiro, o encargo dos juros e encargos financeiros; ao segundo, a obrigação de estornar os valores indevidamente descontados, configurando condenações autônomas e legitimando a presença de ambos no polo passivo da execução:

“
Diante do exposto, julgo procedente a presente demanda, declarando extinto o processo na forma do art. 269, I, do CPC, pelo que declaro inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como determino sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros-de mora, contados a partir da citação e correção monetária forma da Lei nº 6.899/81, contada da época do respectivo vencimento. Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) na forma do art. 20, S 4° do CPC
”.

Não há, pois, fundamento para a exclusão do banco da demanda executiva, sendo cabível sua manutenção como legitimado passivo, conforme já reconhecido por este Tribunal em julgados semelhantes, os quais confirmam a condenação solidária ou a legitimidade do Banestes para responder pela restituição:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITOS ROTATIVOS. DECISÃO QUE EXCLUI O BANCO DO POLO PASSIVO. REFORMA. LEGITIMIDADE DO BANCO CONDENADO NA AÇÃO COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo Banco do Estado do Espírito Santo SA – Banestes, excluindo-o do polo passivo lide. 2. Pela argumentação lógica da sentença coletiva, extrai-se que o Banco fora condenado a restituir os valores descontados indevidamente a título de amortização da dívida, decorrente de uso de crédito rotativo em favor dos servidores, sendo evidente que as obrigações entre os litisconsortes passivos foram distintas e ambos condenados. 3. Desta feita, não restou afastada a legitimidade do Banco em dar cumprimento às determinações ali constantes, notadamente em proceder ao estorno dos valores descontados. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004482-67.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19.08.2024)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CRÉDITO ROTATIVO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANESTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. Na ação coletiva tombada sob o n.º n.º 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6), que tratou do já conhecido crédito rotativo dos servidores estaduais, o BANESTES S/A foi condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência do aludido contrato de empréstimo, motivo pelo qual, diante das alegações autorais, ostenta legitimidade para figurar no polo passivo deste procedimento de liquidação individual. (TJES, Apelação Cível n. 17.07.2024, Relatora: Desembargador ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.07.2024)

Nesse viés, reconhece-se a legitimidade do Banco do Estado do Espírito Santo S.A. – Banestes para figurar no polo passivo da execução, motivo pelo qual a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade deve ser reformada.

Diante do exposto,
conheço
do presente recurso e a ele
dou provimento
para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Estado do Espírito Santo S. A. - Banestes, devendo permanecer na demanda executiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.